Tribunal: TJSP
Processo: 2001097-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente de reforma da r. decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como para que se abstenha de atos de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente – Cabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente de reforma da r. decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como para que se abstenha de atos de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente – Cabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONNCEDIDA À PARTE AGRAVADA - Pretensão do recorrente de reforma da r. decisão que deferiu gratuidade da justiça à parte agravada – Descabimento – Hipótese em que ausente a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra tal decisão – Oportunidade da agravante se insurgir por meio de impugnação, nos termos do art. 100 do CPC, inclusive como assim já procedeu – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.